Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento da genitora.
II – É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e desprovido.